Tribunal: CARF
Processo: 10940.901062/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.901062/2017-21
ACÓRDÃO
1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.O PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/04/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
IRRF. CÓDIGO 0473. PARECER NORMATIVO COSIT No 2-2015. DCTF.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito,
quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito
da ausência de apresentação de DCTF retificadora, seja proferida nova decisão, com manifestação
acerca do conteúdo das alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de
Inconformidade.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O processo versa sobre a alegação de existência de crédito declarado em DCOMP
no valor de R$ 172.725,02, referentes ao IRRF.
Na origem, após a apresentação de DCOMP (e-fls. 7-16), foi proferido Despacho
Decisório no 123267631 (e-fls. 17-20) não homologando a compensação sob o fundamento de que
ele já havia sido informado em outra PER/DCOMP. Vejamos:

Abaixo o detalhamento do Despacho (e-fls. 20):
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
3

Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, instruída com diversos
elementos de prova (e-fls. 24-105): (a) Termo de Compromisso, datado de 29.12.2015, firmado
entre Story Enso Oyj e Stora Enso Arapoti Indústria de Papel S/A (e-fls.37/42); (b) Declaração para
fins do art.166 do Código Tributário Nacional (e-fls.43/44); (c) Declaração de Stora Enso Arapoti
Indústria de Papel S/A (Arapoti), datada de 13.08.2014 (e-fls.45); (d) “Services Level Agreement”
(e-fls.46/56); (e) Comprovante de Arrecadação (e-fls.57/58); (f) “Invoice” (e-fls.59/76); (g)
Alteração Contratual, datada de 11.11.2016 (e-fls.77/99); (h) Termo de Desimpedimento (e-
fls.100/101); (i) Procuração (e-fls.102/105).
Ao analisar a defesa, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido no 107-013.774 – 3a
TURMA/DRJ07, julgando improcedente a manifestação de inconformidade por entender que,
ainda que houvesse sido juntado aos autos provas acerca do direito creditório, o contribuinte não
havia retificado a sua DCTF e isso consistiriaa em um óbice insuperável para que o órgão julgador
pudesse adentrar na análise do mérito do crédito declarado em compensação. Vejamos:
“17 É indiscutível, pois, que a DCTF não foi objeto de retificação.
18 Assim, muito embora a ciência do Despacho Decisório tenha ocorrido em
19.06.2017(nosso item 3) - quando ainda em curso o prazo de 5 (anos) para a
retificação da DCTF de abril de 2014 -, o interessado não apresentou DCTF
Retificadora.
19 Diante disso, a insuperável condição da lei, para fins de se concretizar a
compensação/restituição – a existência de direito líquido e certo –, não se
verificou (art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional - CTN).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
4
20 De fato, conforme item 10.5 do já citado Parecer Normativo Cosit no 02/2015 –
ato normativo com efeito vinculante no âmbito desta RFB, ressalte-se -, a
retificação da DCTF é imprescindível (a menos que se prove que a não retificação
decorreu de alguma restrição normativa)para a comprovação da existência de
pagamento indevido ou a maior:
(...)
21 Tem-se, ante o exposto, que o darf-crédito pretendido está integralmente
alocado a débito confessado em DCTF pelo interessado, razão por que não há que
se falar em pagamento indevido ou a maior, tampouco em existência de direito
líquido e certo (motivo, aliás, pelo qual as razões de defesa do interessado não
podem produzir quaisquer efeitos).”
Após a intimação do referido Acórdão (e-fls. 132), foi interposto o presente Recurso
Voluntário (e-fls. 135-151). Em síntese, alega em suas razões: (i) a retificação da DCTF não é um
requisito para análise do direito creditório; (ii) que os documentos comprobatórios não foram
analisados pela primeira instância e que isso acarretaria a nulidade da decisão recorrida; (iii) de
que está comprovado nos autos a existência do crédito declarado em DCOMP. Ao final, requer
pela total procedência do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e foi comprovada a adequada representação processual. A
intimação do Acórdão recorrido se deu em 12/01/2022 (e-fls. 132) e o Recurso Voluntário foi
protocolado em 25/01/2022 (e-fls. 134). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo
33 do Decreto no 70.235/72. Além disso, estão juntados aos autos os documentos que atestam a
adequada representação processual (e-fls. 102-105 e 152-177). Assim, merece ser conhecido o
presente Recurso Voluntário.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE
Em sede de preliminar, a Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido seria nulo,
pois não teria sido analisa a totalidade dos documentos juntados em sede de Manifestação de
Inconformidade. Ocorre que, no Acórdão recorrido há um fundamento meritório para que tal
análise não tenha sido realizada, qual seja, a inexistência do cumprimento de um requisito
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
5
anterior e indispensável para que se adentrasse nessa análise probatória: a retificação da DCTF.
Assim, analisarei esta alegação em conjunto com o mérito do presente recurso.

III – MÉRITO: (DES)NECESSIDAE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF COMO REQUISITO PARA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme relatado, a posição sustentada pela DRJ é no sentido de que a retificação
da DCTF seria condição sine qua non para o reconhecimento do direito creditório. Assim, ante a
ausência de referida retificação e o transcurso do prazo para promovê-la, não haveria como se
reconhecer o crédito compensado.
O Acórdão recorrido se limita a apontar o já referido óbice da inexistência de
retificação da DCTF, sem se debruçar sobre os elementos de prova apresentados e sem se
manifestar acerca da existência da alegada retificação da DIPJ. Nesta linha, não poderia esta
Turma Julgadora, ao admitir a comprovação do indébito por outros meios de prova e a despeito
da ausência de retificação da DCTF, prosseguir na análise das provas apresentadas pela
Recorrente.
É que tal fato se revestiria em supressão de instância, o que impediria a Recorrente
de ter uma decisão administrativa acerca da (in)suficiência das provas trazidas aos autos e, se for o
caso, apresentar provas complementares do seu direito creditório em contraponto à decisão de
primeira instância, naquilo que se tem denominado dialética processual.
Resta, portanto, afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e lhes devolver o
exame dos autos, para se pronunciarem acerca dos elementos de prova apresentados juntamente
com a Manifestação de Inconformidade. Conforme se observa, há jurisprudência no CARF nesse
sentido:
Numero do processo: 13888.901715/2014-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A
ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice
intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando haja a
efetiva comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e
idôneos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
6
Numero da decisão: 1302-006.258

Numero do processo: 10183.904191/2012-85
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Feb 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Data do
fato gerador: 18/01/2011 DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DESDE QUE SE FAÇA POSSÍVEL A PROVA POR
OUTROS MEIOS. APRESENTAÇÃO DE LIVRO RAZÃO. PROVA INSUFICIENTE. A
ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório se este encontrar-se devidamente lastreado em outros meios de prova
hábeis e suficientes. a DCTF, mercê de ser a declaração onde o contribuinte
confessa seus débitos perante o Fisco, é a declaração mais sujeita a erros de
informação e o descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar,
como penalidade, a perda do crédito. No caso, o livro razão é insuficiente para
comprovar inequivocamente a liquidez e certeza do direito creditório pretendido
pelo contribuinte. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Numero da decisão: 1002-001.908

Numero do processo: 10880.939831/2015-53
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2010
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO X
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE
MATERIAL. Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o
julgador (elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela
máquina, na análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de
verificar se houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2010 RETENÇÃO NA FONTE. PROVA A prova
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
7
de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com
outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a
tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e documentos
fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.
Numero da decisão: 1004-000.121

Numero do processo: 10530.901332/2014-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato
gerador: 30/06/2011 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de retificação da
DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório
complementar.
Numero da decisão: 1301-003.895

Numero do processo: 10530.900483/2014-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2011 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.763 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901062/2017-21
8
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de retificação da
DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório
complementar.
Numero da decisão: 1301-003.882

Assim, entendo que não há uma espécie de nulidade no Acórdão recorrido por
violação ao princípio do devido processo legal e do direito de defesa, pois havia fundamento
jurídico razoável que afastava – naquele raciocínio jurídico – a possibilidade de se adentrar na
análise probatória. Não houve negligência ou restrição de direitos. Contudo, o fundamento
jurídico usado não está em consonância com a jurisprudência deste Conselho, razão pela qual
entendo que o Acórdão recorrido deve ser cassado, para ser reformado no sentido de ser afastado
o óbice que impediu a análise meritória do crédito apresentado em DCOMP.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de DCTF
retificadora, seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das alegações e
elementos de prova juntados à Manifestação de Inconformidade.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 190
DF CARF MF
Original